Tribunal: STF
Processo: HC 209184
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2021 por Ana Paula Costa Carneiro de Souza, advogada, em benefício de Anderson Werneck de Capistrano, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.8.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 672.902/PR.



O caso



    2. O paciente cumpre pena definitiva de treze anos de reclusão, pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 159 e no caput do art. 288 do Código Penal (extorsão qualificada mediante sequestro e associação criminosa). O regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena foi o fechado.



    3. Em 4.9.2020, o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR (Execução Penal n. 0001890-04.2015.8.16.0009) deferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto. O juízo das execuções concedeu também ao paciente o direito de cumprir a pena em regime semiaberto “harmonizado”, com monitoração eletrônica, enquanto não intimado para retomar o cumprimento da pena em unidade prisional adequada. 



    4. Em 30.4.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao Recurso de Agravo n. 4016957-62.2020.8.16.0009, interposto pelo Ministério Público estadual, para alterar a decisão do juízo das execuções, “apenas para que o sentenciado passe a cumprir a pena em regime semiaberto quando sobrevier informação de disponibilidade de vagas no estabelecimento prisional compatível”. Esta a ementa do julgado: 



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O REGIME SEMIABERTO. PLEITO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO ATÉ A DISPONIBILIDADE DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROGRESSÃO DE REGIME. OBSERVADA A RECOMENDAÇÃO Nº 62/20 DO CNJ. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 135, e-doc. 3). 



    Em observância ao acórdão proferido pelo Tribunal paranaense, o juízo das execuções criminais determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente em 28.5.2021 (fls. 158-159, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal local impetrou-se o Habeas Corpus n. 672.902/PR no Superior Tribunal de Justiça e, em 20.8.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração. Não interposto recurso, esse julgado transitou em julgado em 31.8.2021.



    6. A decisão de não conhecimento é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “não há razão para a revogação do Regime harmonizado ao ora Paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o Paciente restabeleceu sua vida, começou a trabalhar e não voltou a cometer crimes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota que “a Justiça Federal, notadamente nos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, firmou entendimento que a execução da pena em regime semiaberto, sobretudo nas hipóteses de ausência de vagas em estabelecimento prisional, em nada conflita com o denominado regime semiaberto harmonizado, permitindo que o apenado cumpra a reprimenda imposta em prisão domiciliar e/ou sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica e mediante condições específicas a serem implementadas pelo juízo no momento da execução do julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta a “existência da Instrução Normativa n. 9/2015 da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Paraná, a qual (...) dispõe sobre a monitoração eletrônica na execução penal para presos na harmonização do regime semiaberto, condicionando à avaliação de bom comportamento carcerário e ao exercício de trabalho externo/estudo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a implantação do regime semiaberto harmonizado se revela mais eficiente tanto ao Estado, quanto ao apenado, atendendo, sobremaneira, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, em detrimento à constante violação de direitos fundamentais (artigos 1º, III, 5º, III, XLVII, e, XLVIII, XLIX, LXXIV, e 6º), além de normas internacionais reconhecedoras dos direitos dos presos (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes; e, a Convenção Americana de Direitos Humanos)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, Requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando a manutenção do regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira, vez que o paciente estava já ressocializado. 



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.8.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 672.902/PR.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 31.8.2021.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se na presente impetração a manutenção do cumprimento da pena imposta ao paciente em regime semiaberto “harmonizado”, sob monitoração eletrônica, apesar do surgimento de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.



    11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade da manutenção do apenado em regime prisional mais gravoso em razão da falta de estabelecimento penal adequado.



    Essa orientação jurisprudencial resultou na edição da Súmula Vinculante n. 56, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    12. Na espécie a situação é diversa. Tem-se nos autos que o paciente cumpria pena definitiva pela prática do crime de extorsão qualificada mediante sequestro e associação criminosa, em regime fechado. Em 4.9.2020, o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR deferiu, de forma antecipada, a progressão do paciente ao regime semiaberto. Pela parcial interdição da Colônia Penal Agroindustrial do Paraná – CPAI, pelo que vedado o ingresso de novos apenados, o juízo das execuções concedeu ao paciente o direito de cumprir a pena em regime semiaberto “harmonizado”, em domicílio, com monitoração eletrônica e condicionado, enquanto não intimado a retomar o cumprimento da reprimenda em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.



    Da análise dos documentos que instruem a impetração, infere-se que o paciente somente alcançará o requisito temporal objetivo para a progressão ao regime aberto em 26.9.2023.



    Estes os fundamentos da decisão do juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR:



    “5. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO.



    Em acréscimo ao exposto no tópico anterior, importa anotar que absolutamente todos os feitos postos para análise em sede de mutirão carcerário têm os respectivos extratos de decisões disciplinares do sistema ‘SIGEP’ (antigo ‘SPR’) devidamente considerados, assim como são verificadas eventuais prisões provisórias e novos procedimentos criminais em desfavor dos sentenciados, através dos sistemas Projudi e ‘Oráculo’ (mediante prévia averiguação individualizada). 



    Com isso, havendo notícias veiculadas por esses meios que denotem a prática de falta grave pelo apenado há menos de seis meses (já que se trata de regime fechado), na forma do art. 81, I, do Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná, não se concede a progressão de regime. E, no caso de vigorar prisão provisória, a progressão não se efetiva na prática (com a saída do sentenciado da unidade prisional de regime fechado) enquanto esta perdurar. 



    Posto isso, com menos de seis meses para sua progressão de regime, e registrando a ausência de indicação de faltas graves recentes (segundo os critérios cronológicos acima indicados), restam devidamente preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para antecipação de seu direito executório. 



    6. DISPOSITIVO.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 112 da LEP, DETERMINO a progressão de regime ao sentenciado, devendo este passar a cumprir o restante de sua pena em regime SEMIABERTO. 



    PROCEDAM-SE às anotações necessárias no sistema SEEU, com atualização da data-base para este dia. 



    7. CONSEQUENTE NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.



    7.1. Considerando os termos da presente decisão, no momento, caberia a determinação de imediata remoção do sentenciado para a Colônia Penal Agroindustrial do Paraná – CPAI.



    Contudo, esta se encontra parcialmente interditada, com vedação de ingresso de novos apenados, conforme decisão proferida no âmbito dos autos nº 0002009-86.2020.8.16.0009, da Vara da Corregedoria dos Presídios deste Foro Central. 



    7.2. Diante de tal situação, considerando a impossibilidade de manutenção do sentenciado em regime prisional mais gravoso (conforme Súmula Vinculante nº 56 do STF), e em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade, e razoabilidade, bem como da finalidade ressocializadora da execução penal, surge como solução mais razoável a autorização para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica e outras condições.



    Com efeito, tal como já ocorre em praticamente todas as comarcas do Estado do Paraná (que não contam com unidades prisionais de regime semiaberto), assim se estabelece também uma necessária distinção fática, e não exclusivamente jurídica, entre os regimes semiaberto harmonizado e o aberto, à medida que o sistema de monitoração eletrônica disponibilizado e regulamentado pela Resolução nº 526/2014 da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná permite intensiva e rigorosa fiscalização do sentenciado em cumprimento de pena em regime semiaberto. 



    É válido ressaltar, por fim, que tal providência de modo algum configura a chamada ‘progressão per saltum’, na medida em que é amplamente reconhecido como válido, pela jurisprudência dos tribunais superiores, o cumprimento de pena em regime semiaberto mediante monitoração eletrônica e outras condições mais rígidas que as do regime aberto, quando ausentes vagas suficientes em unidades prisionais adequadas, como ocorre presentemente. 



    7.3. Ante o exposto, com fulcro no art. 146-B, IV, da LEP, e art. 1º, § 2º, do Decreto Estadual nº 12.015/2014, enquanto não intimado a retomar o cumprimento da pena em unidade prisional adequada, DEFIRO ao sentenciado o direito de passar a cumprir sua pena em regime SEMIABERTO HARMONIZADO, sob monitoração eletrônica e as seguintes condições: (...)” (fls. 59-61, e-doc. 3).



    13. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao agravo ministerial, apenas para enfatizar que o paciente deverá voltar a cumprir a pena em regime semiaberto quando sobrevier informação de disponibilidade de vagas no estabelecimento prisional compatível:



    “No mérito, o presente agravo merece parcial acolhimento nos termos da análise a seguir. 



    O Recorrente pretende a reforma da decisão que determinou a progressão antecipada ao regime semiaberto, alegando que esta foi proferida com modelo padronizado, ofendendo o art. 93, IX, da Constituição da República, sendo necessária a análise da peculiaridade de cada caso, observando que dentre os beneficiados se encontram indivíduos sentenciados por crimes de extrema gravidade. Assevera que a antecipação do benefício não se encontra prevista na legislação, não se justificando sua concessão em fundamentos genéricos sobre possível contágio pela pandemia de COVID-19. Destaca que a Recomendação nº 62/20 do CNJ não possui natureza vinculante e que o Estado não tem condições de manter a devida fiscalização dos sentenciados em regime semiaberto harmonizado, diante do limitado número de tornozeleiras disponíveis. 



    In casu, extrai-se dos autos nº 0001890-04.2015.8.16.0009/SEEU que o recorrido cumpre pena de 13 (treze) anos de reclusão, decorrente de condenação nos autos nº 0012087-16.2009.8.16.0013, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal), em regime semiaberto, cujo requisito objetivo foi cumprido em 31/12/2020 (mov. 8.1 – autos nº 0001890-04.2015.8.16.0009/SEEU), encontrando-se prevista a obtenção do requisito temporal para progressão ao regime aberto para 26/9/2023.



    Conforme os autos, o benefício foi concedido de forma antecipada, em 4/9/2020, mediante as seguintes ponderações (mov. 1.3/RA – fls. 02/06): (...)



    Por oportuno, cabe ressaltar que a Recomendação nº 62/20 do CNJ se trata de orientação no sentido de estabelecer diretrizes de manejo de presos e medidas visando impedir ou reduzir, os efeitos negativos do COVID-19 à população carcerária, em especial àqueles integrantes do grupo de risco reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Esse conjunto de recomendações genéricas deve ter sua aplicação pautada na razoabilidade, de acordo com a espécie de custódia discutida, a realidade de cada pessoa e o estabelecimento prisional em que está segregada. 



    Resta claro que não se trata de admitir liberdade provisória ou cumprimento de prisão em regime domiciliar de forma geral a toda a população carcerária. Não há direito subjetivo, reconhecido pelo STF ou pelo CNJ, dos presos – ainda que enquadrados em grupo de risco – à obtenção de benefícios extraordinários, mas sim, à necessidade de se garantir a promoção da preservação da saúde das pessoas submetidas ao sistema penitenciário brasileiro (não somente detentos, mas também seus familiares, pessoas que trabalham nos estabelecimentos prisionais, advogados e autoridades públicas que frequentam esses locais). 



    Note-se, todavia, que as orientações contidas na Recomendação nº 62/20 do CNJ devem estar em consonância com as peculiaridades de cada caso, não havendo que se falar em efeito vinculante. 



    Na presente hipótese, o sentenciado iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto em 10/9/2020 (mov. 61.1 – autos nº 0001890-04.2015.8.16.0009/SEEU), ou seja, pouco mais de 3 (três) meses antes da data prevista para progressão ao regime semiaberto, 31/12/2020 (mov. 8.1 – autos nº 0001890-04.2015.8.16.0009/SEEU), e, embora a antecipação da progressão não tenha previsão legal, é possível que seja excepcionalmente concedida em face da atual situação de calamidade da saúde pública causada pelo avanço da pandemia de Covid-19, diante da necessidade de otimização de vagas no sistema prisional, a fim de que sejam cumpridas as medidas sanitárias recomendadas, restando, portanto, justificada a antecipação da progressão antecipada para o regime semiaberto.



    A propósito, o seguinte entendimento: (…)



    Contudo, resta evidente o preenchimento dos requisitos necessários para a progressão ao regime semiaberto e que a harmonização foi concedida apenas em razão da interdição do estabelecimento prisional, in casu, o Centro Penitenciário Agro Industrial – CPAI. Neste contexto, percebe-se que a permanência do sentenciado em regime semiaberto harmonizado deve perdurar até que cesse a interdição do estabelecimento prisional e novas vagas sejam disponibilizadas, quando então prosseguirá cumprindo a pena no regime adequado. 



    Nesta perspectiva, acolhe-se parcialmente a pretensão ministerial, em observação ao princípio da razoabilidade, bem como à Recomendação nº 62/20 do CNJ, alterando-se a decisão apenas para que o sentenciado passe a cumprir a pena em regime semiaberto quando sobrevier informação de disponibilidade de vagas no estabelecimento prisional compatível. 



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná” (fls. 136-141, e-doc. 2).



    14. A determinação das instâncias ordinárias foi corroborada pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção do cumprimento da pena imposta ao paciente em domicílio, no regime semiaberto “harmonizado”, com monitoração eletrônica:



    “Conforme se vê, no caso, a prisão domiciliar foi concedida em razão da interdição do estabelecimento prisional. O Tribunal a quo de forma fundamentada determinou a permanência do sentenciado em regime semiaberto harmonizado até que o presídio volte regularmente a funcionar ante o controle da doença no ambiente carcerário. Prevaleceu o bom senso. Assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.



    De mais a mais, e sobretudo, não foi demonstrada, na hipótese em exame, a preexistência de grave risco à saúde do paciente, não estando, de forma evidente, portanto, haver manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. 



    Assim, o acolhimento da tese trazida no presente recurso, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 



    Por fim, acresça-se que há sempre a oportunidade de as instâncias originárias analisarem novamente o pleito no caso de alteração do contexto fático. 



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício” (fls. 193-194, e-doc. 3). 



    15. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados pelas instâncias originárias, corroborados na decisão impugnada, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto “harmonizado”, com monitoração eletrônica, em domicílio.



    Na espécie, o paciente cumpre pena em regime prisional semiaberto, pela prática dos crimes de extorsão qualificada mediante sequestro e de associação criminosa, pelo que não incide, na espécie, a norma prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal, destinada aos condenados em regime aberto. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    A impetrante também não comprovou a eventual falta de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Tampouco demonstrou estar sendo praticada ilegalidade por estar o paciente cumprindo as condições do regime fechado.



    16. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria, ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    17. Na espécie vertente, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de manutenção do regime de cumprimento de pena excepcional. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Verifica-se ausente excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora